Tribunal: TJDFT
Processo: 0702710-50.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO DOS ACUSADOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO JUDICIAL DOS ACUSADOS. DESNECESSIDADE. DEMAIS PROVAS INDEPENDENTES E IDÔNEAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. DELITO FORMAL. DOSIMETRIA. PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL ADEQUADO. DETRAÇÃO E ART. 387, § 2o, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR DO DIA-MULTA DE OFÍCIO. ERRO MATERIAL NO QUANTUM DO DANO MATERIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE A INDICAÇÃO POR ALGARISMOS E A INDICAÇÃO POR EXTENSO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. FIXAÇÃO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA NO PEDIDO INDENIZATÓRIO. OMISSÃO DA SENTENÇA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática de roubo majorado e corrupção de menores, consubstanciadas em oitivas e documentos colhidos nas fases inquisitiva e processual, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser mantida a sentença condenatória.

2. Havendo outras provas independentes e aptas a atestar a autoria e a materialidade delitivas, a mera inexistência de reconhecimento judicial não ocasiona a absolvição do agente.

3. Nos termos da Súmula no 500 do Superior Tribunal de Justiça, “a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

4. É inviável o pleito de fixação da pena no mínimo legal, se há circunstância judicial desfavorável, causa de aumento de pena e concurso de crimes.

5. É correta a fixação de regime prisional fechado, ainda que a pena fixada seja inferior a 8 anos, se há análise desfavorável de circunstância judicial.

6. A análise acerca do cabimento da detração penal compete ao juízo da Vara de Execuções Penais, após o trânsito em julgado e a fixação da pena definitiva, não podendo ser feito em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

7. Se não houve o cumprimento dos percentuais previstos no art. 112 da Lei de Execução Penal, incabível a adequação de regime prevista no art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal.

8. Considerando que o valor do dia-multa foi fixado acima do mínimo legal, sem fundamentação adequada, correta a sua redução.

9. Existindo divergência entre o valor do dano material indicado por extenso e o valor indicado em algarismos arábicos, deve prevalecer o primeiro.

10. Nos termos do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, resta evidenciada a ocorrência de reformatio in pejus quando, em recurso exclusivo da defesa, a situação do réu é agravada pela correção de ofício de erro material existente na sentença.

11. Não há óbice para a fixação, de ofício, dos juros de mora e da correção monetária, uma vez que tais encargos são consectários legais da condenação e constitui questão de ordem pública, sem que, com isso, ocorra reformatio in pejus ou julgamento extra ou ultra petita.

12. Deve ser mantida a prisão preventiva após a prolação da sentença condenatória se permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram a sua decretação.

13. Apelações conhecidas e parcialmente providas. Erro material corrigido de ofício. Juros de mora e correção monetária fixados de ofício.